Tribunal: TJMT
Processo: 0002625-49.2017.8.11.0092
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002625-49.2017.8.11.0092
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES LTDA - ME - CNPJ: 13.190.264/0001-05 (AGRAVADO), JOAO ANGELONI JUNIOR - CPF: 928.602.658-72 (AGRAVADO), LUCIA ELENA POLETO ANGELONI - CPF: 018.549.148-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DA PARTE VIA AR – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S. A., em face da decisão de ID no 129509666, na Apelação Cível no 0002625-49.2017.8.11.0092, que, monocraticamente, desproveu o recurso apresentado em face de JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES LTDA. - ME E OUTROS.

Em suas razões de ID no 132483170 o banco agravante requer a retratação da decisão para o fim de prover o seu recurso, para reformar a decisão combatida, sob o fundamento de que para se decretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, necessário, de fato, o abandono do processo, ou seja, deve haver demonstração inequívoca de que a parte pretende abandoná-lo, o que não se constata nos autos, posto que as custas foram pagas e não houve advertência de extinção ao seu patrono. Avoca o princípio da decisão de mérito.

Sem contrarrazões recursais ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que desproveu o apelo originário em razão de já haver entendimento dominante acerca do tema em debate.

Naquela oportunidade, assim decidi pois, durante o exame das peças processuais acostadas no feito, restou evidente que o recurso apresentado pela ora agravante deveria ser desprovido, esclarecendo conforme segue:

"O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”.

In casu, verifica-se que foram procedidos vários atos processuais, culminando com o abandono da parte autora do feito.

Documento de ID 125233683 dá conta de que a parte apelante foi intimada pessoalmente para promover prosseguimento no feito, contudo, permaneceu inerte, conforme certidão de ID 125233683.

Portanto, foram cumpridas todas as formalidades do art. 485, § 1o, do CPC, porém, o autor, ora apelante, não deu andamento ao feito.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a extinção do processo com base no citado dispositivo processual.

A propósito do assunto, colaciono arestos que evidenciam, à exaustão, o pacífico entendimento deste Tribunal:

"AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 267, II E III, E § 1o, DO CPC - RÉU NÃO CITADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - MATÉRIA TRATADA EM RECURSO REPETITIVO - NÃO PROVIMENTO. O art. 557 do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso em confronto com jurisprudência dominante do STJ.
Efetivada a intimação pessoal do autor, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 267, II e III, e § 1o, do CPC.
A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando o réu não foi citado, matéria pacificada no julgamento do recurso repetitivo REsp.1.120.097/SP." (TJMT. AgR, 132583/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/10/2014, Data da publicação no DJE 20/10/2014 – sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No STJ 240 – EXTINÇÃO DO PROCESSSO POR ABANDONO DA CAUSA SEM REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 267, III, §1o DO CPC – OBSERVADOS
– JULGAMENTO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. A Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável nos casos em que não ocorreu a angularização processual. Se inaplicável, no caso, a Súmula no 240 do STJ e
cumprido os requisitos dispostos no artigo 267, inciso III, e § 1o, do CPC, fica autorizada a extinção do processo, de ofício, por abandono da causa
, independentemente de requerimento, anuência ou ciência da parte requerida.’ (Ap, 124325/2014, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/02/2015, Data da publicação no DJE 16/02/2015 – sem destaque no original).

“RECURSO DE APELAÇÃO –
BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA – EXTINÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 267, II e III, §1o DO CPC – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
- SÚMULA 240/STJ - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção da demanda em face da inércia do requerente/apelante, impõe a observância das disposições contidas no artigo 267, inciso III, §1o do CPC, o que restou caracterizado no presente caso
. “É inaplicável, na hipótese dos autos, o teor da Súmula no 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgREsp no 309.971 – ES (2013/0065145-1), Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Dt Julgamento: 18.06.2013, DJe: 01.07.2013) (Ap, 130319/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/02/2015, Data da publicação no DJE 13/02/2015 – sem destaques no original).

Insta salientar, por fim, que, no caso em apreço, é inaplicável a Súmula no 240 do STJ. Isto porque a parte ré não integrou o polo passivo da lide até aquele momento, sendo, pois, despiciendo o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa.

Desta feita, como a parte fora intimada pessoalmente, bem como os seus patronos, por meio do DJE, correta está a sentença, não havendo a necessidade da sua reforma."

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes nos autos da Apelação Cível originária e em primeiro grau, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário, a
dvirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022